Tribunal: CARF
Processo: 16561.720100/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
TRIBUTOS PAGOS NO EXTERIOR POR CONTROLADA OU COLIGADA INDIRETA. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS E OFERTA À TRIBUTAÇÃO NACIONAL. GARANTIA LEGAL DE COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL.
Os impostos sobre a renda pagos nos países de domicílio de controlada ou coligada indireta, cujos lucros foram consolidados nos balanços das filiais, sucursais, controladas ou coligadas diretas e devidamente computados na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, podem ser compensados com tais tributos devidos no Brasil.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZOS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL. PREVISÃO DE OFERTA DO RESULTADO POSITIVO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TOTAL TRANSNACIONAL DE RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO E CÔMPUTO ANO-A-ANO.
Os prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior podem ser compensados com lucros dessa mesma empresa. A compensação deve ocorrer dentro dos moldes e conforme as regras contábeis do país em que domiciliada a pessoa jurídica estrangeira, operando-se os cálculos nas moedas oficiais ou permitidas para tanto, pela jurisdição local.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto de oferta à tributação no Brasil, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras em que resultado positivo tenha sido apurado, mesmo após as eventuais operações de compensação com prejuízos, dentro das regras contábeis locais.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720100/2011-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.746 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
RODOBENS CORPORATIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente, não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou
entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que
esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
TRIBUTOS PAGOS NO EXTERIOR POR CONTROLADA OU COLIGADA
INDIRETA. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS E OFERTA À
TRIBUTAÇÃO NACIONAL. GARANTIA LEGAL DE COMPENSAÇÃO
PROPORCIONAL.
Os impostos sobre a renda pagos nos países de domicílio de controlada ou
coligada indireta, cujos lucros foram consolidados nos balanços das filiais,
sucursais, controladas ou coligadas diretas e devidamente computados na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, podem ser
compensados com tais tributos devidos no Brasil.
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO
COM
PREJUÍZOS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL. PREVISÃO DE
OFERTA
DO
RESULTADO
POSITIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
TOTAL
TRANSNACIONAL
DE
RESULTADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO E CÔMPUTO ANO-A-ANO.
Os prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior podem ser
compensados com lucros dessa mesma empresa. A compensação deve ocorrer
dentro dos moldes e conforme as regras contábeis do país em que domiciliada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720100/2011-00
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

pessoa jurídica estrangeira, operando-se os cálculos nas moedas oficiais ou
permitidas para tanto, pela jurisdição local.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto
de oferta à tributação no Brasil, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve
ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras em
que resultado positivo tenha sido apurado, mesmo após as eventuais operações
de compensação com prejuízos, dentro das regras contábeis locais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto em relação à matéria “juros sobre multa de ofício”. No
mérito, acordam em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao Recurso Especial
em relação à matéria “compensação do imposto pago por controladas ou coligadas indiretas no
exterior”, com retorno dos autos à DRJ; e (ii) por maioria de votos, negar-lhe provimento em
relação à matéria “conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados
no exterior”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luis
Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.773 a 1.806) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1201-001.241 (fls. 1.624 a 1.637), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 10 de dezembro de 2015, complementado
pelo v. Acórdão no 1201-001.532 (fls. 1.703 a 1.710), proferido pelo mesmo C. Colegiado, em
sessão de 06 de outubro de 2016, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
apresentado. Confira-se:

Acórdão no 1201-001.241
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS DO EXTERIOR. CONTROLADA RESIDENTE
EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
A pessoa jurídica residente no Brasil, controladora de pessoa jurídica residente
em país cuja tributação sobre a renda seja qualificada como favorecida, deverá
adicionar ao lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social, o lucro auferido pela controlada no exterior,
independentemente de sua efetiva disponibilização.
Decisão tomada pelo STF nos autos da ADI no 2.588DF, que, em razão do
disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, deve ser
reproduzida nos julgamentos administrativos sobre a mesma matéria.
CONTROLADA RESIDENTE NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DOS
PRÓPRIOS PREJUÍZOS FISCAIS.
É facultado à controlada residente no exterior promover a compensação do
lucro real apurado no período com os prejuízos fiscais por ela própria
incorridos em períodos anteriores. Referida compensação, entretanto, deverá
ser realizada na moeda corrente do país de residência da controlada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Por ser parte integrante do crédito tributário, a multa de ofício sofre a
incidência dos juros de mora.

Acórdão no 1201-001.532
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CONTROLADA RESIDENTE NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DOS
PRÓPRIOS PREJUÍZOS FISCAIS.
É facultado à controlada residente no exterior promover a compensação do
lucro real apurado no período com os prejuízos fiscais por ela própria
incorridos em períodos anteriores.

Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e de CSLL, dos anos-
calendário 2006 e 2007, referentes à exigência de adição de lucros apurados por controlada no
exterior, em país cuja a tributação da renda é considerada favorecida, ao Lucro Real e à base de
cálculo da CSLL.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito referem-
se 1) à compensação do imposto pago por controladas ou coligadas indiretas no exterior 2) à
conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no exterior e 3)
aos juros sobre a multa de ofício.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 1658.185, exarado pela 5a Turma da DRJ em
Ribeirão Preto SP.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (fl. 1484 e ss.):
Em ação fiscal originada pelo MPF no 08.1.85.002011000634, empreendida
junto à contribuinte acima identificada, foram lavrado Autos de Infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 409/412) e de Contribuição Social
sobre o Lucro (fls. 416/419), relativos aos anos-calendários de 2006 e 2007,
resultante da adição ao lucro líquido de lucros auferidos no exterior.
Os fatos que ensejaram a autuação e os respectivos enquadramentos legais
encontram-se descritos a fl. 641:
“001 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR .
Ausência de adição ao lucro. líquido do período, na determinação do lucro real,
dos lucros auferidos no exterior, por filiais, sucursais, controladas, ou coligadas,
apurados conforme demonstrações financeiras em anexo.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%) 31/12/2007 R$
2.215.819,80 75,00...”
002 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR
PREJUÍZOS
DE
ANOS
ANTERIORES NÃO COMPROVADOS
Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real,
dos lucros auferidos no exterior, por filiais, sucursais, controladas, ou coligadas,
apurados conforme demonstrações financeiras em anexo.
A empresa não comprovou com documentação hábil a existência de saldo de
prejuízos acumulados desde 2002, relativos à controlada estrangeira WV
Holding Ltd. Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%) 31/12/2006
R$ 5.551.923,95 75,00 31/12/2007 R$ 787.046,80 75,00.
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativo
ao anos-calendários de 2006 e 2007:
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

(...)
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 401/408:
• A DIPJ apresentada pela fiscalizada referente ao ano-calendário de 2007
(Ficha 34) revela que esta detinha neste período 01 (uma) participação direta em
sociedade domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, denominada "WV Holding
Ltd.", com percentual de 71,64%;
• Considerando que os lucros apurados no exterior devem ser oferecidos à
tributação brasileira no momento de sua apuração, conforme artigo 74 da
Medida Provisória n° 2.15835, de 24 de agosto de 2001, sua conversão para
reais deve ser efetuada naquele momento, qual seja, o da apuração dos lucros,
conforme artigo 394, § 7o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e art.
6°, § 3o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002;
• O prejuízo apurado pela empresa estrangeira não pode ser convertido para
reais na data de sua apuração, uma vez que o prejuízos apurados pelas
controladas e coligadas estrangeiras não podem ser compensados com os lucros
auferidos pela pessoa jurídica no Brasil, conforme vedação expressa no caput
do artigo 4o da IN SRF no 213/2002;
• a fiscalizada converteu para reais o prejuízo apurado no ano-calendário de
2002 no próprio ano de 2002, o que permitiu que o saldo dele originado fosse
utilizado nas compensações dos anos subseqüentes e exaurido somente no ano-
calendário de 2008, conforme cálculos a fls. 406;
• os cálculos da fiscalizada foram refeitos com a conversão para reais somente
dos resultados positivos obtidos pela empresa estrangeira, demonstrando que o
saldo de prejuízos provenientes de 2002 se exauriu somente no ano de 2007,
conforme cálculos da fiscalização a fl. 406;
• tendo em vista que a fiscalizada não apresentou documentação hábil para
comprovar os prejuízos apurados pela controlada W.V. Holdings Limited,
foram os mesmos glosados e resultado na apuração dos lucros do exterior
disponibilizados à Rodobens conforme abaixo:
(...)
• Em relação ao ano-calendário de 2007, dos R$ 3.002.866,60 apurados, R$
2.215.819,80 são objeto de lançamento com base na conversão incorreta da taxa
de câmbio explanada no item anterior, sendo que somente a diferença, qual seja,
R$ 787.046,80, refere-se propriamente à não comprovação dos prejuízos de
anos anteriores;
• Foram aplicadas a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, inciso I da Lei
n° 9.430/1996, e os juros SELIC.
Irresignada com a autuação, da qual tomou ciência em 20/12/2011 (AR a fl.
460), a interessada apresentou, em 18/01/2012, a impugnação de fls. 506/520,
acompanhada dos documentos de fls. 521/776, na qual apresenta as alegações
abaixo sintetizadas:
• A controlada WV Holdings Ltd., sobre a qual a impugnante detinha a
participação de 67,91% em 2006 e de 71,64% em 2007, apurou prejuízo no ano
de 2002, que deve ser utilizado para fins de compensação com os lucros
apurados pela controlada no exterior nos anos de 2006 e 2007;
• Diante da inexistência de regras comerciais ou contábeis prescrevendo forma
específica para apuração das demonstrações financeiras nas Ilhas Virgens
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Britânicas, em que domiciliada a WV Holdings Ltd, país listado como paraíso
fiscal pelo artigo 1o, LXV, da IN RFB no 1037/2010, tais demonstrações devem
ser elaboradas com observância dos princípios contábeis geralmente aceitos,
segundo as normas da legislação brasileira, nada impedindo que as mesmas
sejam apresentadas em português, conforme parágrafo 1o do artigo 6o, da IN
SRF no 213/02;
• A despeito de entender ser suficiente a apresentação dos balanços e
demonstrações de resultados da WV Holdings Ltd. Em português ou em inglês
para comprovar os prejuízos apurados em 2002, assim como a fiscalização
entendeu ser suficiente para tributar os lucros auferidos no exterior, a
impugnante requer a juntada das respectivas notarização e consularização, as
quais teriam sido entregues ao sr. Fiscal antes da lavratura dos autos, caso
tivesse havido maior tolerância em relação ao prazo;
• O prejuízo apurado no ano de 2002 deve ser convertido para reais com base na
taxa de câmbio vigente em 31 de dezembro de 2002, e controlado em reais, para
então ser compensado contra os lucros futuros no exterior a serem adicionados
ao lucro real e à base de cálculo da CSLL;
• Embora o parágrafo 4o do artigo 25 da Lei no 9.249/95 tenha mencionado
expressamente apenas a conversão de lucros no exterior, o artigo 6o, parágrafo
3o, da IN SRF no 213/2002 adotou redação mais ampla, estabelecendo que as
demonstrações financeiras serão convertidas com base na taxa de câmbio para
venda na data do encerramento do respectivo período de apuração. E, se
determinado critério é adotado para conversão dos lucros no exterior, não há
qualquer justificativa plausível para a adoção de critérios diferenciados para
conversão dos prejuízos no exterior;
• A CSLL de 2006 e 2007 deveria ter sido constituída após a realização da
compensação com as bases negativas de períodos anteriores controladas pela
impugnante em seu LALUR da CSLL;
• O IRPJ e a CSLL ora impugnados devem ser cancelados integralmente, após a
devida compensação com o imposto pago no exterior por sua controlada
indireta “Automotores Juan Manuel Fangio S/A”, da qual decorrem os lucros
recebidos pela WV Holdings Ltd, objeto da autuação, conforme documentos já
entregues à fiscalização em 4.5.2011 e outros ora carreados aos autos em língua
estrangeira (espanhol), sem prejuízo da posterior juntada aos autos de sua
respectiva tradução juramentada, já em andamento, de acordo com o contrato de
prestação de serviços de tradução anexo (doc 4);
• O lançamento pretende a tributação de lucros auferidos por empresa no
exterior ainda não disponibilizados a sua sócia brasileira, incorrendo em
manifesta ofensa ao conceito de renda de que trata o artigo 43 do CTN;
• Incabível a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, diante da
ausência de previsão legal expressa nesse sentido;
• Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a realização de diligência e juntada de outros documentos;
• Requer que as futuras intimações sejam enviadas a seus advogados em
endereço discriminado a fl. 520.
Examinadas as razões de defesa a DRJ de origem julgou parcialmente
procedente a impugnação para acolher o pedido de compensação entre 30% da
vase de cálculo da CSLL lançada com a base de cálculo negativa da
contribuição de períodos anteriores. Irresignada, a interessada interpôs
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

recurso voluntário onde reproduz, em síntese, as mesmas razões expostas na
impugnação ao lançamento (fl. 1511 e ss.). Após, anexou petição acompanhada
de documentos (fl. 1566 e ss.).

Como visto, a DRJ deu parcial provimento à Impugnação apresentada (fls. 1.484 a
1.504), reduzindo parte das exigências de CSLL, mantendo os demais elementos do lançamento
de ofício. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em
resumo, reiterando suas alegações de defesa, inclusive a legalidade da compensação dos
impostos pagos por controladas ou coligadas indiretas no exterior, a possibilidade de conversão
para reais dos prejuízos apurados no exterior, no mesmo período em que auferidos, e a
ilegitimidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a quo que
seria parcialmente procedente seu pleito, apenas reconhecendo como comprovado o prejuízo
fiscal e a base de cálculo negativa da Contribuição Social relativamente ao ano de 2007,
reduzindo-os da monta das exigências.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte opôs Declaratórios (fls. 1.657 a 1.661) requerendo a
alteração da parte dispositiva do v. Aresto, para fazer constar o provimento do Recurso
Voluntário em relação ao conhecimento do prejuízo contábil apurado pela estrangeira “WV
Holding Ltd.” no ano de 2002, cancelando-se o item 2 da Autuação e, com efeitos infringentes,
conhecer e dar provimento ao direito de compensação do imposto pago por controlada indireta,
situada na Argentina. Os Embargos foram acatados pelo r. Despacho de fls. 1.674 a 1.680.

Em seguida, foi proferido o v. Acórdão no 1201-001.532, acolhendo os Embargos
de Declaração apenas para retificar o dispositivo do Acórdão, para nele constar o afastamento
das exigências do IRPJ e da CSLL relativos à infração 2 do Auto de Infração, incidentes sobre a
base de cálculo dos anos-calendário 2006 e 2007, nos valores de, respectivamente, R$
5.551.923,95 e R$ 787.046,80.

Contra tal novo revés, a Contribuinte apresentou o Recurso Especial, ora sob
julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, em relação aos temas
da compensação do imposto pago por controladas ou coligadas indiretas no exterior, da
possibilidade de conversão para reais, no próprio período de apuração, dos prejuízos percebidos
pelas entidades estrangeiras e o afastamento dos juros sobre a multa de ofício, trazendo decisões
paradigmáticas e requerendo a reforma dos v. Acórdãos.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seguimento parcial
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 1.998 a 2.010, entendendo que a
divergência jurisprudencial foi apenas demonstrada com relação às matérias “compensação do
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

imposto pago por controladas ou coligadas indiretas no exterior” e “juros de mora sobre a
multa de oficio”.

Contra tal rejeição parcial a Contribuinte interpôs Agravo (fls. 2.019 a 2.026),
sendo acatada a sua arguição pelo r. Despacho de Agravo de fls 2.032 a 2.041, para DAR
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "Conversão para reais, no próprio ano
de sua apuração, de prejuízos apurados no exterior", mas apenas em relação ao paradigma no
1101-00.365.

Na sequencia, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2.048 a 2.055),
questionado, em parte, o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte e também pugnando
pela devida manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Frise-se que uma das matérias arguidas e acatadas preliminarmente pelo r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.998 a 2.010 refere-se a juros de mora sobre a multa de
oficio.

Ocorre que o v. Acórdão ora recorrido, em relação a tal matéria, está em perfeita
consonância com entendimento sumular deste E. CARF, estampado na Súmula CARF no 108,
de modo que a pretensão recursal da Contribuinte colide frontalmente com o seu teor. Confira-
se:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos
Especiais interpostos dentro das circunstâncias processuais que agora se apresentam, com a
devida ressalva regimental do momento da edição do verbete, podendo a superveniência da
edição de nova súmula obstar o conhecimento do Apelo interposto e admitido por despacho, em
momento anterior.

Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Não há margem para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese.

Inclusive, recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v.
Acórdão no 9101-004.959, de relatoria deste Conselheiro e votação unânime, publicado em
14/08/2020, decidiu por não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 84,
ainda que antes da sua edição. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. INDÉBITO DE ESTIMATIVA.
FORMAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 84. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Desse modo, não merece conhecimento a matéria, ainda que subsidiária, de juros
de mora sobre a multa de oficio.

Prosseguindo, conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento
de parte dos temas do Apelo da Contribuinte em suas Contrarrazões.

Em suma, a I. Procuradora repete os termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 1.998 a 2.010 que, antes, negou seguimento à admissão da matéria sobre a conversão para
reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no exterior:

Haveria a recorrente de demonstrar, se possível fosse, que os acórdãos
paradigmas apresentados houvessem efetivamente analisado casos em que os
contribuintes pleiteassem a conversão de prejuízos apurados no exterior em
reais para fins de compensação com lucros subsequentes, e que os acórdãos
houvessem expressamente deferido tal pleito. Entretanto, não o fez, obviamente
porque nos referidos acórdãos simplesmente não estava em julgamento a
questão sobre a qual a recorrente ora alega a existência de divergência.
A recorrente, conforme dito, limitou-se a transcrever excertos destes acórdãos
em que foi afirmado que as demonstrações financeiras devem ser convertidas
em reais. Mas isto o acórdão recorrido, conforme visto acima, também afirmou.
Portanto, sob qualquer ótica, não restou demonstrada a divergência alegada pela
recorrente.
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Não deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria
(conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no
exterior).
As razões acima transcritas são mais que suficientes para demonstrar a
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, de forma que
deve não deve ser conhecido o recurso especial.
(destacamos)

Entende-se que não assiste razão à Recorrida.

Esta posição estampada no r. Despacho de Admissibilidade foi superada pelo r.
Despacho de Agravo, que – com a permissão de se valer, agora, da mesma da técnica
argumentativa da Recorrida - assim demonstrou e entendeu:

A decisão do Colegiado, no entanto, foi no sentido de considerar que a data de
conversão para reais se aplicaria tanto aos prejuízos (anteriores) quanto aos
lucros (posteriores), fazendo-se a compensação em reais, e não na moeda de
origem das demonstrações financeiras (naquele caso, dólares dos Estados
Unidos). Os seguintes excertos dão conta dos fundamentos adotados (e-fls.
1954/1956, negritos e itálicos no original, sublinhados não constam do
original):
[...]
Neste contexto, não basta interpretar o §4° do art. 25 da Lei n° 9.249/95 à luz
do art. 143 do CTN, para afirmar que a conversão dos lucros auferidos no
exterior deve ter por referência o dia da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, pois este conceito, relativamente aos tributos em debate,
apresenta uma complexidade diferenciada dos demais eventos tributários.
Complexidade esta que determina, inclusive, a aplicabilidade parcial das
disposições da Lei n° 9.249/95, para alcance dos resultados apurados a partir
da sua vigência e somente posteriormente disponibilizados.
[...]
Estabeleceu-se no caput que os resultados auferidos no exterior seriam
computados na apuração do lucro real da empresa brasileira Já nos §§ 2o e 3o
fixou-se o momento em que este cômputo deveria se verificar. Assim, ao
mencionar a forma de conversão dos lucros a que se referem os §§ 2o e 3o, o
legislador dimensionou o montante a ser computado no lucro real da coligada
ou controlada no Brasil, mas tendo por referência o dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os lucros por coligada ou controlada
no exterior.
Como já firmado neste voto, a incidência não se opera sobre lucros apurados
ou auferidos no exterior, mas sim sobre lucros apurados ou auferidos por
intermédio de empresas situadas no exterior. Assim, se o objeto da tributação
são os dividendos por elas distribuídos, ainda que fictamente, somente as
empresas sediadas no exterior apuram lucros, e a data desta apuração é o
momento elegido por lei para conversão em reais daqueles valores.
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Cumpre, assim, recalcular o valor dos lucros considerados disponibilizados em
2002 e 2003, como a seguir demonstrado:
(...)
Não fosse suficiente o trecho do voto transcrito, os quadros acima são de
clareza lapidar, a demonstrar com números o entendimento do segundo
paradigma de que os prejuízos apurados por empresa ligada no exterior devem
ser convertidos para reais na data em que apurados, e compensados com lucros
posteriores auferidos pela mesma empresa ligada, também convertidos para
reais na data de sua apuração. Em outras palavras, a conversão se dá na data
da apuração do resultado, seja ele lucro ou prejuízo, e a compensação entre
lucros apurados com prejuízos anteriores deve ser feita em reais.
Evidencia-se, quanto ao segundo paradigma, a divergência interpretativa
buscada pela Agravante. Diante da situação de compensação de prejuízos
anteriores com lucros posteriores, ambos auferidos por controlada no exterior,
para fins de tributação pela controladora sediada no Brasil, o acórdão
recorrido decidiu que "a compensação deve ser realizada no país de domicílio
da controlada, portanto, em moeda estrangeira. Após a compensação, na
eventualidade de apuração de lucro pela controlada no exterior, esse lucro
deverá ser oferecido pela controladora no Brasil, após sua conversão para
reais, no exatos termos do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/95". Em sentido
contrário, o segundo paradigma no 1101-00.365 decidiu que tanto os prejuízos
quanto os lucros devem ser convertidos para reais nas respectivas datas em que
apurados, fazendo-se a compensação em moeda nacional.

Conforme já devidamente apurado, é evidente a divergência entre o v. Acórdão
recorrido e o v. Acórdão no 1101-00.365 no que tange ao momento de conversão cambial dos
prejuízos apurados pelas empresas estrangeiras.

No mais, a Recorrida não questiona as outras matérias.

Assim, considerando esse silêncio, uma simples análise do v. Acórdãos no 1401-
001.654, único paradigma acatado para questionar a matéria da compensação do imposto pago
por controladas ou coligadas indiretas no exterior, evidencia a certa similitude fática e a notória
presença de divergência com o entendimento estampado Acórdão no 1202-001.060, ora
recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.998 a 2.010 e do r. Despacho de Agravo fls. 2.032 a
2.041, naquilo em que aplicáveis aos temas acatados.

Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Mérito

Compensação do Imposto Pago por Controladas ou Coligadas Indiretas no Exterior

Uma vez conhecido parcialmente do Recurso Especial manejado pela
Contribuinte, passa-se a apreciar a primeira matéria submetida a julgamento, qual seja, a
possibilidade de compensação do imposto pago por controladas ou coligadas indiretas no
exterior.

Alega a Recorrente, em suma, que sustentou, na autuação objeto do acórdão
paradigma, que autoriza “a legislação (art. 26, §2°, da Lei n° 9.249/95 e art. 16, §2°, inciso II,
da Lei n° 9.430/96) a dedução dos impostos pagos no exterior somente por empresa coligada ou
controlada direta” (destaque da recorrente).

E desenvolve, dizendo que a [Colenda] 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, naquela ocasião, em sentido diametralmente oposto ao acórdão recorrido, concluiu que
“para fins de tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, a coligada ou controlada no
exterior deve consolidar os resultados auferidos por intermédio de pessoas jurídicas nas quais
detenha participação societária. Da mesma forma, pode compensar, com o IRPJ e a CSLL
devidos no Brasil, os impostos pagos no exterior referentes a esses lucros” (destaques da
recorrente), com fundamento no art. 1o, parágrafo 6° e no parágrafo 6°, do art. 14, ambos da
Instrução Normativa SRF n. 213.

Registre-se apenas que as razões recursais são fragmentadas em dois petitórios
autônomos, apresentados na mesma data; no primeiro, versa-se sobre o cabimento do Apelo e o
suposto direito da Recorrente apenas por remissão aos paradigmas, apontando para os elementos
de divergência, pretendendo ver, aqui, nessa C. 1a Turma da CSRF, a aplicação daquilo decido
no v. Aresto paradigmático. Já no segundo versa-se, livremente, em termos acadêmicos, sobre o
seu suposto direito. Claramente se trata de estilo forense, podendo se aventar preclusão
consumativa ou qualquer prejuízo à Parte insurgente.

Pois bem, entende este Conselheiro que esta matéria é de simples resolução.

O cerne da controversa fica claro e evidente no seguinte trecho do v. Acórdão
recorrido:

Pede a recorrente, na hipótese de manutenção das exigências ora sob exame,
sejam o IRPJ e a CSLL compensados com o valor do imposto pago no exterior
por sua controlada indireta, a empresa argentina Automotores Juan Manoel
Fangio S/A, da qual, em última análise, decorrem os lucros auferidos por WV
Holdings Ltd. Apresenta documentos que, em seu entender, demonstram o
imposto pago no exterior (fl. 595 e ss. e fl. 1570 e ss.).
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Ocorre que não há norma legal ou regulamentar que autorize a compensação,
pela controladora no Brasil, do imposto pago no exterior por controlada
indireta.
O que é exigido pelo abaixo transcrito art. 1o, § 6o, da Instrução Normativa
SRF no 213/2002 é a consolidação, pela controlada no exterior, do resultado de
suas coligadas e controladas (controle indireto):
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
(...)
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço
da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
(destacamos)

A exegese que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário é que não haveria
norma autorizadora para a compensação de tributos sobre a renda, pagos no exterior, por
controlada indireta, existindo apenas legislação quanto à obrigação de consolidação de resultado,
considerando tais entidades estrangeiras mais distantes do contribuinte nacional.

Tal entendimento, data maxima venia, não pode prosperar e, certamente, merece
reforma.

Diverso daquilo que se entendeu, os §§6o e 7o do art. 14, da mesma Instrução
Normativa SRF n° 213/2002 explicita e regula a norma que garante essa compensação
pretendida pela Recorrente. Confira-se tal disposição:

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada
para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou
sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o
e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
(destacamos)

Ora, aqui não há grandes entraves hermenêuticos; o caput garante a possibilidade
de compensação e, ao seu turno, o §6o determina que as coligadas e controladas deverão
consolidar os tributos pagos, ainda que incidentes sobre os resultados auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.

Em seguida, o §7o garante – sem fazer diferenciação entre diretas ou indiretas –, a
compensação dos tributos pagos no exterior, sempre proporcional ao montante dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital ofertados à tributação no Brasil, não havendo qualquer razão
para excluir dessa ampla determinação as montas recolhidas pelas entidades estrangeiras, com
relações societárias indiretas com a empresa nacional.

Esta verdadeira regra de proporção da compensação dos tributos pagos no
exterior com os lucros ofertados à tributação doméstica acaba por confirmar a prescrição do
caput e do parágrafo anterior.

E, dentro dessa métrica proporcional, na medida que o §6o do art. 1o da mesma
Instituição Normativa, como mencionado pelo próprio I. Relator do v. Aresto combatido,
determina a consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil dos
resultados auferidos pelas coligadas e controladas indiretas, é certo que o montante dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital dessas outras empresas são computados na determinação das
bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, o que sela, de forma inequívoca, a possibilidade de
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

compensação dos tributos incidentes sobre estas rubricas, pagos por estas pessoas jurídicas
também relacionadas aos contribuintes brasileiros.

A prevalência da negativa imposta à Contribuinte implica em verdadeiro
desequilíbrio e rompimento da simetria estabelecida nessa sistemática de tributação,
minuciosamente regulada na Instrução Normativa SRF n° 213/2002.

Na verdade, a matéria jurídica sob regramento por tal veículo infralegal do Poder
Executivo está insculpida, há muito, no art. 26 da Lei no 9.249/95 – igualmente -, sem qualquer
discrímen ou exceção aos tributos pagos pelas controladas ou coligadas indiretas estrangeiras.

Por fim, qualquer interpretação que conduz à conclusão de que não é autorizada
tal compensação acaba por violar o princípio da capacidade contributiva e propicia a oneração
cumulada de renda percebida, dentro da tributação em bases universais.

Diante disso, é procedente o Recurso Especial da Contribuinte em relação a essa
matéria.

Conversão para Reais, no Próprio ano de sua Apuração, de Prejuízos Apurados no
Exterior

Passa-se, agora, a apreciar a segunda matéria submetida a julgamento, qual seja, a
possibilidade conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no
exterior.

Afirma a Recorrente que embora o parágrafo 4°, do art. 25, da Lei n. 9249, tenha
mencionado expressamente apenas a conversão de lucros do exterior3, o art. 6o, parágrafo 3°,
da Instrução Normativa n. 213, adotou redação mais ampla, estabelecendo que as
demonstrações financeiras devem ser convertidas com base na taxa de câmbio, para venda,
vigente na data do encerramento do respectivo período de apuração. De fato, a interpretação do
ato normativo subalterno é a mais acertada para o caso sob análise, pois não há qualquer
justificativa plausível para a adoção de critérios diferenciados para conversão de lucros ou
prejuízos do exterior.

Desenvolve, dizendo que assim, se determinado critério é aplicado para a
conversão de lucros do exterior, não há dúvida de que esse mesmo critério deve ser
necessariamente aplicado para a conversão de prejuízos do exterior, os quais, assim como os
lucros, nada mais representam do que espécie do gênero resultados do exterior.

Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

E conclui que a conversão é feita com o objetivo de preservar o valor original do
prejuízo, sendo o respectivo montante controlado contábil e gerencialmente pela recorrente até
que sua controlada aufira lucros compensáveis com o prejuízo de anos anteriores.

Este Conselheiro já enfrentou tal tema, ainda no âmbito da C. 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na oportunidade de relatoria do v. Acórdão no 1402-
002.411, acompanhado pela unanimidade de seus pares, publicado em 23/05/2017.

Primeiro, entende-se que tal matéria, de forma abrangente, relaciona-se com a
prescrição da Súmula CARF no 94 e com o entendimento alcançado nos julgados que lhe
erigiram:

Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada
serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive
a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001. (destacamos)

Primeiro, é certo que o art. 25 da Lei no 9.249/95 elegeu como fato jurídico
tributário (tatbestand), objeto de oneração, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos pelas filiais, sucursais, coligadas ou controladas no exterior e, por meio do art. 74 da
MP no 2158-35/01, foi determinado seu momento de disponibilidade, sendo este a data do
balanço no qual tiverem sido apurados (especificamente, os lucros).

Frise-se que, no presente caso, diante dos fatos geradores (sachverhalt) apurados
pela Fiscalização, a validade, a aplicabilidade e os efeitos deste art. 74 da MP no 2158-35/01
foram referendados pelo E. Supremo Tribunal Federal, tanto na ADI 2.588/DF como no RE no
541.090/SC, sendo, agora, matéria incontroversa na contenda, não sendo tema que possível de
superação neste E. CARF.

Na redação da antes citada Súmula CARF no 94, para fins da determinação do
momento da conversão cambial, igualmente manteve-se apenas a relevância jurídica das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros.

Observa-se que – certo ou errado - não foi instituída no sistema tributário nacional
uma comunicação transnacional, total e consolidada, dos resultados das empresas estrangeiras
com a sócia nacional, mas apenas determinou-se a adição dos lucros (resultado positivo)
daquelas entidades forâneas à base tributável pela jurisdição fiscal brasileira (in casu, os fatos
aqui tratados se deram antes da vigência da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14 e da
IN no 1520/14, que alteraram a regulamentação da matéria).

Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Nesse sentido, restou até expressamente vedada a compensação dos prejuízos
percebidos no exterior com o lucro auferidos pelas empresas nacionais, como consta do §5o do
art. 25 da Lei no 9.249/951, melhor regulada no art. 4o da IN no 213/02:

Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no
Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base na
escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior,
efetuada segundo as normas legais do país de seu domicílio, correspondentes
aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior,
somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou
coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a
restrição de que trata o art. 15 da Lei no 9.065, de 1995.
(destacamos)

Dentro de tal sistemática, temos que todas as operações contábeis da controlada
estrangeira, como se apresenta no presente caso, serão procedidas na forma como prevista em
seu país de domicílio2, adotando-se, inclusive, as moedas oficiais nacionais, sem interferência
qualquer da legislação brasileira no cômputo de seus resultados. A conversão do câmbio serve
apenas (e somente cabe no momento) para a transposição de eventuais lucros para a oferta à
tributação no Brasil.

Ou seja: se após todas as operações e verificações contábeis domésticas do país
estrangeiro (inclusive a compensação de prejuízos), houver lucro remanescente, então, neste
momento, haverá a conversão para Reais, viabilizando, assim, a sua adição à base tributável da
controladora brasileira.

Ainda que respaldados por (muito) razoável lógica, a conversão e cômputo ano-a-
ano dos resultados, inclusive daqueles em que se percebeu prejuízos pela controlada no exterior,
não possuía qualquer autorização ou base legal, encontrando-se fora da única hipótese em que se
determina a aplicação da taxa de câmbio sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da
verificação de efetivo lucro.

Desse modo, resta claro que a compensação de prejuízos deve se operar com as
moedas aceitas pela contabilidade local (no caso, foi adotado o dólar americano, conforme

1 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil.
2 As Ilhas Cayman adotam o IFRS: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx.
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

previsto na legislação das Ilhas Virgens Britânicas - BVI, onde está sediada a empresa “WV
Holdings Ltd.”), devendo a conversão para o Real ser evento posterior e contabilmente neutro
para o seu resultado.

No mesmo sentido, enfrentando matéria idêntica, é o entendimento estampado no
Acórdão no 1301-001.858, de relatoria do I. Conselheiro Waldir Veiga Rocha, proferido pela C.
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, publicado em 06/01/2106:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZOS AUFERIDOS PELA CONTROLADA EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO EM REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela controlada. O
montante a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é o valor
líquido, correspondente ao lucro da controlada no período, deduzido de
prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal dedução há que ser feita na
moeda em que apurados os lucros e os prejuízos. Somente após a determinação
do saldo líquido a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que
se fará a conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
lei no 9.249/1995.
(...)
Com base em sua interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/1995,
combinado com o art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002, a recorrente sustenta
que as demonstrações financeiras devem ser convertidas com base na taxa de
câmbio para venda vigente na data do encerramento do respectivo período de
apuração. Isso se aplicaria tanto no caso de lucros quanto no caso de
prejuízos, ambos espécies do gênero resultados no exterior.
(...)
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior, pela
controlada. O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil assim
apurado. Deve-se observar que o valor a ser adicionado será o valor líquido,
correspondente ao lucro apurado no período, deduzido de prejuízos contábeis
apurados em períodos anteriores. E tal dedução há que ser feita na moeda em
que apurados os resultados. Somente após se determinar o saldo líquido a ser
adicionado ao lucro da controladora, no Brasil, é que se há de fazer a
conversão para Reais, na data prevista no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Essa conversão para Reais, dos lucros (saldo líquido) a serem adicionados pela
controladora, não se confunde com a conversão dos valores das demonstrações
financeiras da controlada, de que trata o § 3o do art. 6o da IN SRF no 213/2002.
De se observar que um hipotético prejuízo apurado pela controlada, em um
ano, não sofre qualquer influência da variação da taxa de câmbio no Brasil.
Assim, se a controlada, no período subsequente, vier a apurar lucro, a lei
brasileira permite que somente se traga à tributação da controladora no Brasil
o saldo líquido, mas não faria sentido calcular esse saldo líquido em diferentes
datas de conversão, como se o prejuízo auferido pela controlada no exterior
houvesse sido trazido para o Brasil, no primeiro exercício.
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.746 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720100/2011-00

Observo, afinal, que esse foi o critério empregado pela Auditora Fiscal no
lançamento. O lucro auferido em 2006 (US$ 31.549 mil) sofreu redução do
prejuízo apurado em 2005 (US$ 10.596 mil), do que resultou o saldo líquido a
ser tributado em 31/12/2006 de US$ 20.953 mil. Esse saldo foi, então,
convertido para Reais, pela taxa de câmbio de 31/12/2006. Tais demonstrações
constam às fls. 162/163 do Termo de Verificação Fiscal, e não há qualquer
reparo a fazer.
(destacamos)

Por fim, sob a luz dos normativos vigentes à época dos fatos colhidos, cabe
considerar que a conversão para o Real dos prejuízos, tendo como base a data de outros
balanços, anteriores ao período tributado, altera e deforma o verdadeiro resultado contábil da
empresa estrangeira, gerando distorções que podem representar o afastamento por via obliqua da
incidência das normas de tributação dos lucros no exterior, em hipóteses já chancelada pelo E.
Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, existem requisitos formais e procedimentos para a validação das
provas da monta dos valores do tributos pagos no exterior a serem compensados (conforme já
definitivamente determinado nesse voto), devendo os autos retornarem à DRJ, para a apreciação
das provas acostadas pelo contribuinte referente a tais recolhimentos, promovendo-se o
julgamento complementar dessa questão, desde a 1a Instância.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Contribuinte, reformando os v. Acórdãos recorridos, apenas para reconhecer a licitude e a
correção da compensação dos tributos sobre a renda (lucros, rendimentos e ganhos de capital),
pagos por controladas ou coligadas indiretas no exterior, devendo ser apurada e determinada sua
monta a ser compensada com o valor das infrações remanescentes.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital